Tribunal: TJSP
Processo: 1020020-83.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária. Doença do trabalho. Sentença de improcedência. Autor postula a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Prova dos autos, no entanto, demonstra apenas a incapacidade parcial e permanente do requerente. Hipótese de concessão de auxílio-acidente, benefício que, entretanto, já recebe o autor. Improcedência do pedido mantida. Pretensão do INSS de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária. Doença do trabalho. Sentença de improcedência. Autor postula a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Prova dos autos, no entanto, demonstra apenas a incapacidade parcial e permanente do requerente. Hipótese de concessão de auxílio-acidente, benefício que, entretanto, já recebe o autor. Improcedência do pedido mantida. Pretensão do INSS de impor à Fazenda Estadual o reembolso da quantia adiantada para pagamento dos honorários periciais. Despesa a cargo do Estado em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Pretensão que, contudo, deve ser exercida em ação própria, assegurado o contraditório e a ampla defesa à Fazenda Estadual. Recursos não providos, com observação.